Tribunal: TJES
Processo: 0004177-11.2000.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004177-11.2000.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCE MAURO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004177-11.2000.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE MAURO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CARDOSO BISSOLI - ES26850-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução nº 0004177-11.2000.8.08.0001, opostos contra a execução de título extrajudicial nº 0001210-90.2000.8.08.0001, em trâmite na 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, em suma, os rejeitou e extinguiu o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

De início, defiro a gratuidade da justiça requerida pela apelante, haja vista a existência de declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos capazes de indicar o contrário, ou seja, capacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Entretanto, oportuno ressaltar que o deferimento da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos, ou seja, da presente decisão para frente, ou seja, não alcança a condenação de despesas anteriores, como custas e honorários de sucumbência.

Pretende a recorrente a verificação da legalidade
das cláusulas referentes à comissão de permanência e a prática de anatocismo pela instituição financeira.

Ocorre que referida tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circundado
a discussão
quanto à inexistência do crédito em favor da instituição bancária porque as obrigações decorrentes do título foram devidamente quitadas.

Desta forma, a questão não pode ser conhecida por violação ao princípio da congruência, se tratando na hipótese de nítida inovação recursal.

Neste sentido:
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
(AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-12-2018, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2018).

Inclusive, tal questão foi pontuada pelo Magistrado em Sentença, peço vênia para transcrever o trecho que faço menção: [...]
Nesse particular, ressalto que, muito embora a parte autora tenha tentado discutir durante o curso da ação a legalidade de algumas das taxas que incidem sobre o capital contratado, inclusive instando o perito nomeado pelo Juízo a se manifestar acerca do tema, tais fundamentos não foram oportunamente trazidos na petição inicial, momento em que deveriam ter sido ventilados pelas Embargantes, de forma que toda e qualquer discussão de tal natureza não é comportada pelo presente feito, cujo debate é limitado pelos argumentos explorados na inicial, considerando o já mencionado princípio da congruência
.

Por derradeiro, imperioso ressaltar que o presente recurso é exatamente o mesmo daquele interposto contra a mesma sentença, mas embargos à execução apensada na origem (0004179-78.2000.8.08.0001), cujo julgamento também foi no sentido de não conhecer do apelo, sobretudo porque a petição inicial de ambos também é idêntica:

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso por inovação recursal.

Em razão do desprovimento,
reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, diante do trabalho adicional nesta instância, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
suspendendo a exigibilidade apenas da majoração recursal
, em razão da gratuidade deferida nesta oportunidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS.
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
D
efiro a gratuidade da justiça requerida pela apelante, haja vista a existência de declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos capazes de indicar o contrário, ou seja, capacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Entretanto, oportuno ressaltar que o deferimento da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos, ou seja, da presente decisão para frente, ou seja, não alcança a condenação de despesas anteriores, como custas e honorários de sucumbência.
2.
Pretende a recorrente a verificação da legalidade
das cláusulas referentes à comissão de permanência e a prática de anatocismo pela instituição financeira. Ocorre que referida tese não foi tratada na causa de pedir e no pedido na petição inicial dos embargos à execução, tendo circundado
a discussão
quanto à inexistência do crédito em favor da instituição bancária porque as obrigações decorrentes do título foram devidamente quitadas.
Desta forma, a questão não pode ser conhecida por violação ao princípio da congruência, se tratando na hipótese de nítida inovação recursal.
3.
Inclusive, tal questão foi pontuada pelo Magistrado em Sentença, peço vênia para transcrever o trecho que faço menção: [...]
Nesse particular, ressalto que, muito embora a parte autora tenha tentado discutir durante o curso da ação a legalidade de algumas das taxas que incidem sobre o capital contratado, inclusive instando o perito nomeado pelo Juízo a se manifestar acerca do tema, tais fundamentos não foram oportunamente trazidos na petição inicial, momento em que deveriam ter sido ventilados pelas Embargantes, de forma que toda e qualquer discussão de tal natureza não é comportada pelo presente feito, cujo debate é limitado pelos argumentos explorados na inicial, considerando o já mencionado princípio da congruência
. Por derradeiro, imperioso ressaltar que o presente recurso é exatamente o mesmo daquele interposto contra a mesma sentença, mas embargos à execução apensada na origem (0004179-78.2000.8.08.0001), cujo julgamento também foi no sentido de não conhecer do apelo, sobretudo porque a petição inicial de ambos também é idêntica.
4.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.